Tribunal: TJMT
Processo: 1038749-77.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038749-77.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0007-35 (EMBARGANTE), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), GILSON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 888.055.909-59 (EMBARGADO), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO), LEONARDO PEREIRA DE NEIVA - CPF: 451.518.438-50 (ADVOGADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e manteve a procedência do pedido indenizatório com fundamento no art. 8º da L. nº 10.209/2001, reconhecendo a ausência de prova do pagamento antecipado e separado do vale-pedágio obrigatório pela parte contratante do transporte rodoviário de cargas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da necessidade de produção de provas pericial e testemunhal e à aplicação da penalidade legal prevista no art. 8º da L. nº 10.209/2001.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022) e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as matérias suscitadas, afirmando a desnecessidade de outras provas diante da suficiência dos documentos juntados e da simplicidade da controvérsia.

5. A fundamentação adotada está em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo vício a ensejar o manejo dos embargos declaratórios.

6. O inconformismo da parte embargante traduz mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado.

7. Não configurada a hipótese de litigância de má-fé ou de intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando o recurso busca o prequestionamento da matéria para instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A fundamentação suficiente e coerente do acórdão afasta a alegação de omissão ou contradição.

3. Inexiste caráter protelatório quando o recurso tem por objetivo o prequestionamento da matéria para instâncias superiores.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MAFRO TRANSPORTES LTDA.,
opôs Embargos de Declaração em ID 316484892, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 314069857, que à unanimidade, Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão combatido, ao argumento de que apesar da decisão rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, não fundamentou por que indeferiu a prova oral requerida.

Alega que a prova oral, incluindo o depoimento da parte autora e de testemunhas, era essencial para demonstrar que o vale-pedágio foi efetivamente quitado antecipadamente. Prequestiona a matéria, com violação ao artigo 370 do CPC e ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Acusa omissão em acórdão quanto a analise das provas produzidas como áudios e mensagens que comprovam o pagamento antecipado do vale-pedágio.

Aduz existir omissão em julgado, a tese de que havendo a contratação de seguro obrigatório da carga transportada, não se aplica a penalidade do artigo 8º da Lei 10.209/2001.

Defende a ocorrência de omissão quanto à boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
e da
supressio
, ao argumento de que a parte autora aceitou a sistemática de pagamento do vale-pedágio sem impugnação durante toda a execução do contrato.

Insurge-se quanto a omissão quanto a desproporcionalidade da multa ao suposto dano. Pretende a redução de ofício pelo juízo.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, com efeito de prequestionamento a acesso à instância superior.

Contrarrazões apresentadas (ID. 323857391), pugna o apelado a condenação do embargante à pena do artigo 81 do Código de Processo Civil, por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova a realização de perícia técnica e oitiva de testemunha e depoimento pessoal do autor, a contrapor o resultado da lide revisional.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos da Ação indenizatória, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise do cumprimento de obrigação legal (Lei 10.209/2001) pelo embarcador, do pagamento antecipado de Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete na prestação dos serviços de transporte rodoviário de cargas.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou as razões de fato e de direito pertinentes a produção de provas oral e pericial que, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados às exigência legais, decidiu: “...revela-se impertinente para o caso em questão, uma vez que não têm o poder de afastar a presunção de não pagamento do vale-pedágio, resultante da falta de prova documental que especifique os valores correspondentes e comprove o pagamento na forma determinada por lei”.

Nestas condições, tendo sido oportunizado às partes, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de provas orais e pericial, que se mostram desnecessárias.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova a afastar a presunção de não pagamento do vale-pedágio, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

(...);

A Lei nº 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório como forma de transferir ao embarcador o ônus do custo dos pedágios, com objetivo de proteger o transportador autônomo e evitar sua oneração indevida.

A natureza da norma é cogente e de ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. LEI Nº 10.209/2001. MULTA DENOMINADA "DOBRA DO FRETE". NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO ART. 412 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O instituto da supressio não é aplicável ao caso, em virtude da natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de "dobra do frete".

3. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02.

4. Recurso especial desprovido. (stj, TERCEIRA TURMA, RESP Nº 1.694.324 – SP, RELATOR DESIGNADO: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 05/12/2018).

(...);

No caso concreto, a parte ré/recorrida apresentou os documentos de ID. 284623898, 284623899 e 284624350, consistentes em comprovantes de pagamento de frete e vale pedágio via sistema REPOM.

(...);

Assim, uma vez comprovada pelo transportador a prestação do serviço de frete (ID. 284623883), bem como a existência de pedágio no trecho contratado e seu pagamento (extrato tag “Sem Parar”), caberia ao contratante trazer aos autos prova de que efetuou o pagamento antecipado do vale-pedágio, por meio de modelo próprio e de forma separada do frete, o que não ocorreu.

(...);

Com efeito, a despeito do esforço da requerida/apelante, os documentos colacionados não se prestam para o fim pretendido, na medida em que apenas traz em seu bojo a discriminação do valor devido a título de pedágio, sem, contudo, constituir em prova do pagamento antecipado e em separado do vale-pedágio.

Nesse sentido, a sentença trouxe a tona, declaração da própria requerida, a ausência do pagamento a parte e antecipado do vale-pedágio ao autor:

“Portanto não tem que dizer sobre o não pagamento dos pedágios, pois como visto na planilha analítica dos valores pagos, todos os fretes negociados estavam com os valores de pedágio embutidos, não tendo o que se falar em falta de pagamento.

(...);

Além de que naquela época era uma questão usual, das empresas de transportes, que somente lançavam o valor integral já com o frete e pedágio, pois caso o motorista o quisesse poderia utilizar rotas alternativas, onde não passava por praças de pedágio e poderiam embolsar os valores despendidos para esta finalidade, o que não ocorreria se fosse depositado em cartões ou tags.

(...);

Restando claro que o motorista tinha total autonomia sobre os valores depositados no sistema Repom e que os valores foram pagos em sua integralidade, onde estava compreendendo o valor do pedágio, indo mais além, poderia ainda o motorista caso quisesse levantar um dos eixos e deixar de pagar pedágio sobre este, por tanto todos os valores que deveriam ter sido pagos ao motorista foram creditados no sistema Repom, não devendo em nada a empresa ao Autor desta Ação”.

Assim, não tendo a requerida logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei de regência.

(...);

No mais, o argumento de que a multa seria desproporcional não deve prosperar visto que a penalidade decorre de natureza objetiva da Lei 10.209/2001, não cabendo sua discussão.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Por fim, o embargado pugna pela aplicação de penalidade do artigo 81 do Código de Processo Civil por litigância de má-fé, contudo, sem razão o requerente, os embargos de declaração buscam esclarecimentos sobre eventuais omissões e contradições apontadas, caracterizando exercício regular do direito de recorrer do embargante.

Assim, a jurisprudência deste Tribunal é clara ao afirmar que a simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura automaticamente intuito procrastinatório (TJMT, EDcl n. 1012741-74.2020.8.11.0001, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025